Tribunal: TJSP
Processo: 1006090-09.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais, Reparação de Danos Materiais, Suspensão da Obrigação de Pagar IPTU e Taxa de Condomínio – Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e outras Obrigações – Programa Minha Casa, Minha Vida - Propositura por adquirente e devedor

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais, Reparação de Danos Materiais, Suspensão da Obrigação de Pagar IPTU e Taxa de Condomínio – Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e outras Obrigações – Programa Minha Casa, Minha Vida - Propositura por adquirente e devedor fiduciante contra alienante - Alegação de ter adquirido imóvel com área maior – Reconvenção postulando a consignação das chaves do imóvel - Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção – Inconformismo das partes: da ré, pugnando pela improcedência da ação, alegando que a metragem do imóvel se encontra descrita no contrato, matrícula e convenção de condomínio, sendo impossível a troca do imóvel por ter sido objeto de alienação fiduciária para a Caixa Econômica Federal, com deferimento da consignação das chaves do imóvel e, subsidiariamente, seja a condenação resolvida em perdas e danos; da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a suspensão do pagamento do IPTU e taxa condominial – Contrato de financiamento, matrícula, convenção de condomínio que constam a metragem do imóvel, do que não se pode alegar desconhecimento - Folder de caráter meramente ilustrativo que não vincula o negócio, contendo, inclusive, observação expressa de se tratar de material de treinamento com possibilidade de alteração dos informes - Reconvenção procedente para determinar a consignação em juízo das chaves do imóvel – Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção, desprovido o recurso da autora